Tribunal: TJES
Processo: 5012934-87.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012934-87.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO DA SILVA MACHADO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, RECONHECER, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA, anulando-se a sentença para declarar extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5012934-87.2025.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
SEBASTIAO DA SILVA MACHADO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
J
UIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO COM ASSINATURA FÍSICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ASSINATURA APOSTA EM INSTRUMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA COMPLEXA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira em face da sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e condenação por danos morais e materiais. O recorrido nega peremptoriamente a celebração do contrato de empréstimo consignado nº 612882859, enquanto o banco recorrente sustenta a higidez do negócio jurídico mediante a apresentação de cédula de crédito bancário contendo assinatura física.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão autoral comporta julgamento no rito dos Juizados Especiais, considerando a necessidade de aferir a autenticidade da assinatura física apresentada frente à negativa absoluta de contratação e à impugnação específica do instrumento de adesão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No mérito, a natureza da controvérsia instalada impõe o reconhecimento da complexidade probatória, uma vez que a pretensão de nulidade do negócio jurídico depende da aferição técnica da autenticidade da assinatura física constante no contrato. Diante da impugnação específica à validade da firma e contratação, a solução da lide exige a confirmação da autoria da manifestação de vontade por meio de perícia grafotécnica especializada, a qual ultrapassa os limites cognitivos e a simplicidade do rito sumaríssimo.

4.

Sem o suporte de prova pericial forense, capaz de elucidar com o devido grau de certeza se a assinatura partiu ou não do punho do autor, revela-se inviável o julgamento do mérito nesta seara. A persistência no julgamento sem o auxílio técnico de um expert, acarretaria evidente cerceamento de defesa e insegurança jurídica, especialmente quando o banco demonstra a efetiva liberação do crédito via TED para conta de titularidade do autor.

5.

Destarte, a necessidade de produção de prova técnica complexa afasta a competência dos Juizados Especiais para o deslinde da controvérsia, porquanto o exame pericial revela-se como o único meio hábil para dirimir a dúvida acerca da autoria da contratação, o que impõe o reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta deste juízo e a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Em face dessas considerações,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA,
anulando-se a sentença para declarar extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

7.

Sem condenação em custas e honorários, ante a extinção do processo.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)